Tribunal: STJ
Processo: 8002977-71.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926457 - BA (2025/0148602-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIO LUCIANO COELHO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO PINTO - BA005609
IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO - BA071365
ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS - BA073700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO.
CONCLUSÃO SUPERVENIENTE DA INVESTIGAÇÃO. REVALORAÇÃO
JURÍDICA. AFASTAMENTO DA
JURISPRUDÊNCIA DO
SÚMULA 7/STJ.
STJ.
1. A análise da controvérsia sobre o excesso de prazo para a conclusão de
inquérito policial, quando baseada nos fatos já delimitados pelas instâncias
ordinárias, constitui revaloração jurídica, e não reexame de provas, o que
afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o prazo para a conclusão do inquérito policial, em se tratando de
investigado solto, é impróprio, não caracterizando, por si só, constrangimento
ilegal a sua extrapolação.
3. A superveniente conclusão do inquérito policial esvazia o objeto do pedido
de trancamento por excesso de prazo, uma vez que a medida obstaria
indevidamente a formação da
pelo titular da ação penal.
opinio delicti
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/10/2025
15/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51516284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c5961e3-2d2e-438d-8500-f497e1da8dc1

Brasília,
.
17 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c5961e3-2d2e-438d-8500-f497e1da8dc1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926457 - BA (2025/0148602-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIO LUCIANO COELHO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO PINTO - BA005609
IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO - BA071365
ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS - BA073700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO.
CONCLUSÃO SUPERVENIENTE DA INVESTIGAÇÃO. REVALORAÇÃO
JURÍDICA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
1. A análise da controvérsia sobre o excesso de prazo para a conclusão de
inquérito policial, quando baseada nos fatos já delimitados pelas instâncias
ordinárias, constitui revaloração jurídica, e não reexame de provas, o que
afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o prazo para a conclusão do inquérito policial, em se tratando de
investigado solto, é impróprio, não caracterizando, por si só,
constrangimento ilegal a sua extrapolação.
3. A superveniente conclusão do inquérito policial esvazia o objeto do
pedido de trancamento por excesso de prazo, uma vez que a medida
obstaria indevidamente a formação da
pelo titular da ação
opinio delicti
penal.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO LUCIANO COELHO
DE JESUS JUNIOR contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do
agravo para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público, cassando o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que havia determinado o
trancamento do inquérito policial (fls. 1.298/1.301).
Documento eletrônico VDA50478723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:11
Código de Controle do Documento: e40669bb-129b-43e8-9ac5-d18e8d2f2175

Sustenta o agravante, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, ao
argumento de que: a) a superação do óbice da Súmula 7/STJ configurou erro in
, pois a conclusão do Tribunal de origem sobre a desídia estatal demandaria
judicando
reexame fático-probatório; b) a regra do prazo impróprio deve ser ponderada com o
princípio da razoável duração do processo, violado pela paralisação da investigação
por mais de três anos; e c) a conclusão superveniente do inquérito é irrelevante, pois
não sana o constrangimento ilegal pretérito (fls. 1.306/1.308).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seus fundamentos, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme assentei na decisão agravada, a controvérsia não demanda
reexame de provas, mas, sim, a revaloração jurídica de um quadro fático já delimitado
pelo Tribunal de origem, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ. A questão cinge-
se a definir as consequências jurídicas da demora na conclusão de inquérito policial
com investigado solto, matéria eminentemente de direito.
A matéria foi assim abordada na decisão ora agravada (fl. 1.299):
[...]
De início, afasta-se o óbice da Súmula 7/STJ, pois a análise da questão não
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, mas, sim, a revaloração jurídica
dos fatos e das premissas estabelecidas pelo próprio Tribunal de origem. O debate
cinge-se à interpretação da legislação federal (arts. 4o, 10 e 12 do CPP) em face
de um quadro fático já delimitado, providência plenamente cabível na via especial.
[...]
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que,
em se tratando de investigado solto, o prazo para a conclusão do inquérito policial é
impróprio, de modo que sua extrapolação, por si só, não constitui constrangimento
ilegal, especialmente quando a investigação apura crimes de certa complexidade,
como no caso dos autos (crimes cibernéticos e extorsão). A alegação de violação ao
princípio da razoável duração do processo não se sustenta, pois a excepcional medida
de trancamento do inquérito somente se justifica em casos de manifesta atipicidade da
conduta, ausência de indícios de autoria ou de materialidade, ou quando extinta a
punibilidade, hipóteses não configuradas na espécie.
Documento eletrônico VDA50478723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:11
Código de Controle do Documento: e40669bb-129b-43e8-9ac5-d18e8d2f2175

Ademais, a superveniente conclusão do inquérito policial, noticiada e
reconhecida pelo próprio Tribunal de origem (fl. 1.179), torna sem objeto o pleito de
trancamento. Concluída a fase investigativa, eventual irregularidade no prazo fica
superada, cabendo ao titular da ação penal formar sua
. Impedir o
opinio delicti
prosseguimento da persecução penal, nesta fase, seria um obstáculo indevido à
atuação do Ministério Público.
Nesse sentido, a decisão agravada amparou-se em precedente recente
desta Corte (grifo nosso):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS FALSIDADE IDEOLÓGICA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, PRATICADOS, EM TESE, POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.
PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRAZO IMPRÓPRIO TRATANDO-SE DE RÉU SOLTO. DESÍDIA DO ESTADO
NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tratando-se de inquérito policial já concluído com a apresentação do
.
relatório final, descabe falar em trancamento por excesso de prazo
[...]
4. "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não há excesso
, porque o prazo para a conclusão do
de prazo quando os pacientes estão soltos
inquérito policial é impróprio e permite prorrogações a depender da complexidade
" (AgRg no HC n.
dos fatos apurados e das circunstâncias do caso concreto
950.643 /RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
18/12/2024
DJEN de
).
23/12/2024
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 201.610/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJeN de
30/4/2025
8/5/2025).
Dessa forma, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50478723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/09/2025 06:55:11
Código de Controle do Documento: e40669bb-129b-43e8-9ac5-d18e8d2f2175

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.926.457 / BA
Número Registro: 2025/0148602-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
3077182020198050004 80029777120248050000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MARCIO LUCIANO COELHO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO PINTO - BA005609
IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO - BA071365
ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS - BA073700
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO LUCIANO COELHO DE JESUS JUNIOR
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO PINTO - BA005609
IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO - BA071365
ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS - BA073700
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51447490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 10579871-51e4-4dd0-9509-1575824330c9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: 10579871-51e4-4dd0-9509-1575824330c9